Tribunal: CARF
Processo: 23034.022639/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022639/2002-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 93/94, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de recolhimentos de contribuições sociais previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas - PROINSPE,
realizada à empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos
recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação quanto ao período de 01/95 a
03/02, os técnicos constataram que a contribuinte encontrava-se em débito com os
recolhimentos referentes às competências 12/99 e 01 a 05/00, conforme documentos, à
fl. 26 e Informação/DIINS/SUARC n.° 963/2002, às fls. 31/32.
Para cobrança do débito, esta CGEARC emitiu a Notificação para Recolhimento de
Débito – NRD n.° 864/2002, de 11/11/2002, fl. 33, no valor de R$ 85.543,65 (oitenta e
cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme
Quadro de Atualização de Débito, fl. 35. A cobrança foi devidamente recepcionada pela
empresa, conforme Aviso de Recebimento — AR, fl. 37.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022639/2002-24
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022639/2002-24

Da impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Diante da cobrança, a empresa apresentou defesa acostada às fls. 38 à 78, alegando que
por um erro material, pretende esta Autarquia que a defendente recolha a quantia de
uma determinada contribuição em duplicidade e que foi providenciada a retificação dos
códigos das GFIP's por meio das RDEs-Retificação de Dados do Empregador-
FGTS/INSS, cópias anexas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação:
Após análise dos autos, verificamos que de fato a empresa providenciou a retificação
das RDEs, fls. 60 à 76, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros
de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e 01 a 05/2000, porém esta
Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.°
628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl. 79, indagando se havia erro no preenchimento das
citadas RDEs. Em resposta, o INSS informa mediante o OFICIO
INSS/DIRAR/CGARREC N°. 09/2003, fl. 80, que as guias retificadoras apresentadas
pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em razão de
preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 81 à 86, constatamos que não houve
retificação do Código de Terceiros de 0114 para 0115. Sendo assim, os débitos das
competências 12/99 e 01 a 05/00 permanecem inalterados.
Isto posto, sugerimos o INDEFERIMENTO DA DEFESA, conforme Quadro de
Atualização de Débito, à f l . 89, informando que o débito atualizado perfaz o total de
R$ 102.348,35 ( cento e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco
centavos ).
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 101/105, alegando em síntese, que retificou suas informações junto à
previdência social fazendo constar o código correto (0115) e que significou o pagamento no
período mencionado (dezembro/99 a maio/2000), do Salário-Educação através de Guia de
Previdência Social – GPS.
Após a apresentação do Recurso Voluntário, os autos foram encaminhados à
Procuradoria Jurídica para pronunciamento com o fim de subsidiar o posicionamento a ser
adotado no presente recurso (fl. 124).
Em conclusão ao parecer (fls. 126/134), determinou-se:
Nessas condições, por cautela, e considerando que a falta de efetividade no processo
administrativo fiscal contribui, no mais das vezes, para a frustração dos resultados da
ação de execução fiscal, a conveniência impõe que antes de qualquer deliberação pelo
Conselho Deliberativo - CD/FNDE, além do exame técnico da nova documentação
juntada pela empresa, seja também verificado pelo órgão arrecadatório junto aos
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022639/2002-24

Sistemas do INSS, se efetivamente houve ou não, a concretização da retificação ora
insistida pela interessada, para o CNPJ n° 06.980.064/0015-88 relativo a este processo.
É o relatório do necessário.
Voto
Como relatado acima, após a apresentação do Recurso Voluntário, a Procuradoria
Jurídica expediu parecer (fls. 126/134):
(...)
Nessas condições, por cautela, e considerando que a falta de efetividade no processo
administrativo fiscal contribui, no mais das vezes, para a frustração dos resultados da
ação de execução fiscal, a conveniência impõe que antes de qualquer deliberação pelo
Conselho Deliberativo - CD/FNDE, além do exame técnico da nova documentação
juntada pela empresa, seja também verificado pelo órgão arrecadatório junto aos
Sistemas do INSS, se efetivamente houve ou não, a concretização da retificação ora
insistida pela interessada, para o CNPJ n° 06.980.064/0015-88 relativo a este processo.
Não obstante, considerando o princípio da informalidade e da busca da verdade material
que norteiam o processo administrativo será procedida à manifestação desta
Procuradoria, haja vista que as providências acima sugeridas poderão ser cumpridas, já
com a manifestação do órgão jurídico.
III - DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando os argumentos expendidos, e depois de adotada
as providências acima sugeridas, opinamos da seguinte forma:
1. Se for comprovada a efetiva correção do código de Terceiros e conseqüentemente
caracterizado que houve o recolhimento da contribuição social do Salário-Educação nas
respectivas competências lançadas, cabe sugerir que seja conhecido e provido o recurso
do efetivo cumprimento da obrigação tributária. Quanto à questão pendente do repasse
desses valores ao FNDE, ressalte-se, que por força legal, constitui obrigação do INSS e
não do contribuinte.
2. Em não sendo comprovada a correção do código de Terceiros e conseqüentemente
não estiver comprovado o recolhimento da contribuição social do Salário-Educação nas
respectivas competências lançadas, sugerimos que seja o recurso conhecido para negar-
lhe provimento, com o prosseguimento do feito.
Posteriormente, foi proferido despacho de fl. 135, nos seguintes termos:
1. De acordo com o Parecer n.° 496/2005 da lavra da Procuradora Federal Dr.a Marinete
de Jesus Sousa Nascimento.
2. À superior consideração da Senhora Procuradora Chefe do FNDE, sugerindo:
a) - a remessa do procedimento administrativo ao Sr. Secretário do Conselho
Deliberativo do FNDE para conhecimento;
b) - o posterior envio para a Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e de
Inspeção - CGACI objetivando o atendimento da diligência proposta, e
c) - após o cumprimento por parte da CGACI, a devolução do presente processo ao Sr.
Secretário do Conselho Deliberativo do FNDE.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022639/2002-24

Ocorre que, os autos não foram encaminhados para cumprimento do parecer (fls.
126/134), nem para cumprimento do despacho de fl. 135.
Merece destaque que à época, o julgamento era feito pelo Ministério da Educação
– Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – Conselho Deliberativo – CD, que
emitiu despacho (fl. 137) para cumprimento do parecer, nos seguintes termos:
Ciente e de acordo com Parecer n° 496/2005 da Procuradora Federal às fls. 121/129.
Encaminhe- se os autos à Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e de
Inspeção- CGACI para exame técnico da nova documentação juntada pela empresa, fls.
102/109, para que verifique se efetivamente houve ou não, a concretização da
retificação ora insistida pela empresa, para o CNPJ n° 06.980.064/0015-88 relativo a
este processo.
Após o cumprimento, retorne os autos a esta Secretaria.
Entretanto, antes do cumprimento do determinado no parecer, os autos foram
encaminhados para a Secretaria da Receita Federal – RFB, posto que, nos termos do disposto na
Lei n° 11.457/2007 a competência para planejar, executar acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento da contribuição social
do Salário-Educação, passou a ser da RFB.
Conclusão
Diante do exposto, os autos devem ser encaminhados para a unidade responsável
pela administração do tributo, de jurisdição do contribuinte para que cumpra o determinado no
parecer constante às fls. 126/134 e no despacho de fls. 135, para que seja feito o exame técnico
da nova documentação juntada pela empresa e para que seja verificado também se houve ou não,
a concretização da retificação dos dados referentes aos recolhimento de terceiros do código 114
para o código 115.
Após o cumprimento da diligência, que seja dado prazo de 30 (trinta) dias para
que o contribuinte se manifeste sobre a diligência.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 158
DF CARF MF
Original